Tribunal: TJDFT
Processo: 0741907-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 16, § 1o, INC. IV, DA LEI No 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO. INEFICÁCIA. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei no 10.826/03, cujo propósito é o relaxamento da custódia. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, qual seja, monitoração eletrônica ou a conversão em prisão domiciliar.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria (confissão extrajudicial), bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os registros de atos infracionais análogos a crimes graves, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública.
4. Possuindo o agente registros de diversas passagens anteriores por atos infracionais análogos a crimes graves como roubo majorado, furto qualificado, tráfico de drogas, homicídio qualificado tentado e consumado, resta evidenciado o risco de reiteração da conduta delituosa razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas no presente caso.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.
6. A gravidade dos fatos imputados aos pacientes e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal.
7. Os artigos 318, inciso VI, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar ao pai de criança de até 12 anos incompletos, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes.
8. Inexistindo comprovação de ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho, não faz jus ao benefício.
9. Ordem denegada.